Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1008146-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos,
O advogado Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4.107, foi intimado para contestar o pedido ministerial (ID 49353495).
Todavia, decorreu o prazo sem a apresentação da contestação (ID 53263970).
Na hipótese de omissão do advogado constituído, deve ser “oportunizado ao acusado a nomeação de novo defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa” (STJ, HC no 368.272/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.12.2016).
Isso posto, DETERMINA-SE, com urgência:
1) a intimação pessoal de WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA a fim de constituir advogado e contestar o pedido ministerial em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o), observado seu endereço atual [Rua Quatro, n. 178, Qd. 18, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/MT];
2) se o requerente não constituir advogado no prazo supracitado, ou declarar a impossibilidade de fazê-lo, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública para assumir sua representação processual;
3) devolvidos os autos a este. e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção;
4) ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO